Tribunal: TJMT
Processo: 1016505-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016505-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO BORGES AMARAL - CPF: 926.924.351-68 (APELADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0001-93 (APELANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 32.863.927/0001-41 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS FINANCIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação cível contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais
que,
declarou rescindido o contrato de compra e venda de móveis planejados, condenando solidariamente as rés à devolução do valor de R$ 63.000,00, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. As apelantes alegam, respectivamente, ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e inexistência de sucessão empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos ao consumidor decorrentes do inadimplemento contratual da fornecedora; (
ii
) estabelecer se houve sucessão empresarial
d
e
uma das requeridas
(
iii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais decorrente da não entrega dos móveis planejados adquiridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre o consumidor, a fornecedora dos móveis e a instituição financeira é de consumo, regida pelo CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva das rés com base na Teoria do Risco do Empreendimento (
arts
. 2o, 3o e 14 do CDC).

4.
O contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira é coligado ao contrato de compra e venda, sendo instrumento viabilizador da aquisição do bem; a quebra contratual implica dever de restituição dos valores pagos, configurando solidariedade na cadeia de consumo.

5.
A ilegitimidade passiva da instituição financeira não se sustenta, pois esta recebeu os valores do consumidor e integrou a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilização solidária nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

6.
A alegada sucessão empresarial é caracterizada pela continuidade da atividade econômica, vínculo familiar entre os sócios, proximidade temporal entre a baixa de uma empresa e abertura da outra, outorga de poderes de representação ao antigo sócio, e confissão expressa em ata notarial, elementos que evidenciam reorganização societária com manutenção da atividade.

7.
A jurisprudência do STJ admite a configuração da sucessão de fato sem necessidade de transferência formal de ativos, bastando a continuidade da exploração do mesmo ramo empresarial com evidências materiais.

8.
A ausência do autor na audiência de instrução e julgamento não configura confissão ficta automática e tampouco extingue o processo, pois o conjunto probatório documental comprovou o inadimplemento contratual e o autor manifestou interesse no prosseguimento da demanda.

9.
O inadimplemento absoluto da obrigação, consubstanciado na não entrega dos móveis contratados mesmo após o pagamento integral, caracteriza violação da boa-fé objetiva e justifica a indenização por dano moral.

10.
A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, exercendo função reparatória e pedagógica, sendo desnecessária sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A instituição financeira que viabiliza contrato de financiamento vinculado à compra de bem específico responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento da fornecedora.

2.
A sucessão empresarial pode ser reconhecida com base na continuidade da atividade econômica, mesmo sem transferência formal de ativos, bastando a existência de elementos concretos que evidenciem reorganização societária com o objetivo de burlar obrigações da sucedida.

3.
O inadimplemento absoluto na entrega de móveis planejados essenciais configura violação da boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais, independentemente da demonstração de culpa.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1o, III; CC, art. 422; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VI, 7o, parágrafo único, e 14; CPC,
arts
. 385, §1o, e 485, III e VI; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.837.435/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.05.2022,
DJe
07.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.368.427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1016505-45.2020.8.11.0041

N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
e
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

X

PEDRO PAULO BORGES AMARAL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível,
um interposto por
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e, outro interposto por
N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
, ambos
com o fito de reformar a
sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Perdas e Danos
(Proc.
n. 1016505-45.2020.8.11.0041
)
,
ajuizada
por
PEDRO PAULO BORGES AMARAL
em face das requerida/apelantes, j
ulgo
u
procedente
a pretensão inserta na inicial, para
“
declarar
a rescisão do contrato celebrado entre as partes e
condenar
as requeridas solidariamente à devolução da importância paga no montante de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), devidamente atualizadas com correção monetária (INPC) a partir do desembolso dos valores, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum
” (Id. 304577459 e 304577470)
.

A apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., inicia suas razões recursais alegando, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como agente financiador do contrato firmado entre o autor e a empresa vendedora, sem qualquer participação na relação de consumo discutida nos autos. Afirma que a instituição financeira
limitou-se
a fornecer os recursos
financeiros
necessários à aquisição do bem, inexistindo vínculo direto com a compra e venda, de modo que não há nexo causal que justifique sua responsabilização.

No mérito, sustenta que não possui responsabilidade pelos vícios ou problemas relacionados ao bem adquirido, pois o contrato de financiamento é autônomo e independente em relação ao contrato de compra e venda, inexistindo
acessoriedade
entre ambos.

Argumenta, ainda, que não houve qualquer falha na prestação de serviços, visto que cumpriu integralmente sua obrigação contratual, limitando-se a repassar o valor do financiamento à fornecedora. Ressalta ter agido dentro da legalidade, em estrito exercício regular de direito e em observância à boa-fé objetiva, razão pela qual não se configuram os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal).

Aduz também a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, imputando eventual descumprimento contratual à empresa vendedora dos móveis, que não entregou o produto adquirido. Nessa linha, reforça que qualquer prejuízo sofrido pelo autor decorreu de conduta de terceiros, não podendo o banco ser responsabilizado.

Por fim, rebate a condenação ao pagamento de danos morais, defendendo que não se encontram presentes os pressupostos legais para tanto, visto que não praticou ato ilícito nem deu causa ao evento narrado na inicial. Sustenta que eventual condenação acarretaria enriquecimento sem causa do autor, em desacordo com o disposto no art. 884 do Código Civil.

Ao final, a parte apelante requer

“
I - Que seja reconhecida a ilegitimidade da Instituição Financeira no polo passivo da ação; II - Ainda e no mérito, que seja julgado absolutamente improcedente o pleito quanto a indenização a título de danos morais
”
(Id.
304577463).

A parte apelante, N P B Indústria e Comércio de Móveis
Ltda
, sustenta que a sentença recorrida deve ser integralmente reformada, porquanto teria condenado parte ilegítima a responder pelos supostos danos alegados pelo autor.

A
lega que inexiste sucessão empresarial entre ela e a empresa MM Indústria e Comércio de Móveis Ltda, pois não há identidade de sócios, endereços, atividades empresariais ou aproveitamento de maquinário e fundo de comércio. Afirma que se trata de pessoas jurídicas distintas e que não recebeu ativos, clientela ou marca da empresa anterior, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados na inicial. Aduz que o juízo de primeiro grau deixou de enfrentar expressamente essa questão da ilegitimidade passiva, mesmo após a oposição de embargos de declaração, restando configurada omissão relevante.

Defende, ainda, que o apelado não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada, embora regularmente intimado por meio de seu patrono, o que atrai a aplicação da pena de confissão prevista no art. 385, § 1o, do CPC. A ausência injustificada, segundo a apelante, demonstraria desinteresse no prosseguimento da demanda, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Ao final, a parte apelante requer a reforma da sentença,
“
a fim de que o feito seja extinto sem resolução do mérito em relação a este, com base no Art. 485, III, do CPC/15, bem como seja extinto em virtude do desinteresse no prosseguimento da demanda, incidindo os efeitos materiais e processuais do reconhecimento da confissão, nos moldes do artigo 385, § 1o, do CPC/15
” (Id. 304577471).

O apelado apresentou
contrarrazões (Ids.
304577468
e

304577477
), pugnando

pelo desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(Ilegitimidade

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
)

A
apelante,
Aymoré

Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.
,
sustenta ser mera financiadora, sem ingerência na relação de consumo, e defende a inexistência de
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento
.

A sentença, porém, afastou essa tese, reconhecendo que a instituição financeira recebeu os pagamentos do consumidor e, por isso, também deve responder pela devolução dos valores diante do inadimplemento da obrigação.

Esse entendimento deve ser mantido.

De início, cumpre consignar que a relação jurídica entre as partes se enquadra no conceito de relação de consumo regulada pela Lei n. 8.078/90, norma de ordem pública e interesse social, sendo o autor consumidor e as rés fornecedoras de serviços e produtos (
arts
. 2o e 3o do CDC).

Nessa perspectiva, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce atividade de fornecimento responde objetivamente pelos riscos inerentes, somente se eximindo se demonstrar uma das excludentes do art. 14, § 3o, do CDC (inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros).

No caso, não há dúvida de que o contrato de financiamento celebrado com a Aymoré foi instrumental e indispensável para a aquisição dos móveis fornecidos pela MM
Indústria e Comércio de Móveis
Ltda
. Não se trata de negócio autônomo, mas de contratos coligados, em que o crédito bancário foi viabilizado justamente para possibilitar a execução da compra e venda.

Assim, o
desfazimento do contrato de fornecimento de móveis conduz, de forma correlata, à devolução dos valores pagos à financeira, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao equilíbrio contratual.

A alegação de ilegitimidade passiva, portanto, não prospera. Havendo parceria negocial entre fornecedora e financeira, ambas integram a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos ao consumidor
.

É certo, contudo, que a solidariedade prevista pelo ordenamento jurídico tem caráter externo em relação ao consumidor. Internamente, nada impede que a instituição financeira, se entender não ter dado causa direta ao evento danoso, busque em ação regressiva o ressarcimento da quantia correspondente junto à fornecedora do produto inadimplente.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Aymoré, mantendo sua inclusão no polo passivo da demanda.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR

(Ilegitimidade
N P B Indústria e Comércio de Móveis Ltda
)

Eminentes pares:

A parte apelante
,
NPB Indústria e Comércio de Móveis
Ltda
,
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não seria sucessora da empresa M
M
Indústria e Comércio de Móveis Ltda., sustentando a inexistência de identidade de sócios, endereços, objeto social e patrimônio, bem como alegando ser mera representante da marca “
Criare
” em Cuiabá.

Todavia, razão não lhe assiste.

Como relatado, a controvérsia envolve a rescisão de contrato de compra e venda de móveis planejados firmado com a empresa MM
Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
, que restou inadimplente e posteriormente foi baixada em 20/12/2019, conforme certidão da Receita Federal juntada aos autos (ID
304577379
). Poucos meses antes da extinção da MM

Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
, foi aberta a empresa NPB Indústria e Comércio de Móveis
Ltda
, em 22/02/2019, no mesmo ramo de atuação, ainda que formalmente classificada como comércio varejista
(ID 304577391)
.

O quadro societário revela que ambas as empresas pertencem ao mesmo núcleo familiar: a MM
tinha como sócios os irmãos Márcio e Marcelo
Bruschi
(ID 304577384)
, enquanto a NPB foi constituída por Nilson Pedrinho
Bruschi
(ID 304577390)
, pai daqueles.

No que concerne ao estabelecimento,
embora se reconheça que as empresas não tenham ocupado exatamente o mesmo imóvel, observa-se que ambas se localizaram no mesmo bairro
-
Parque
Ohara
- (ID 304577386 e 304577379)
, em endereços próximos, circunstância que, isoladamente, não configuraria sucessão, mas que, somada à proximidade temporal da baixa da MM e abertura da NPB,
reforça a hipótese de continuidade empresarial.

O ponto central, contudo, reside na Ata Notarial lavrada em 13/04/2020 (ID
304577353
), que registra conversas mantidas com o sócio Márcio
Bruschi
. Na oportunidade, o próprio declarou ter encerrado as atividades da fábrica de móveis, dispensado 42 empregados, e logo em seguida retomado a atuação no mercado sob a bandeira “
Criare
”, assumindo a gestão da nova loja em Cuiabá, ainda que formalmente registrada em nome de seu pai. Mais do que isso, o sócio reconheceu a existência de ações de clientes da antiga empresa e admitiu a continuidade da
atividade com nova roupagem, reconhecendo inclusive o risco de caracterização de sucessão empresarial
.

Nesse contexto, ganha relevo adicional a procuração outorgada por Nilson Pedrinho
Bruschi
, titular da NPB, em favor de Márcio
Bruschi
, sócio da MM, conferindo-lhe poderes de representação da nova empresa. A alegação defensiva de que o mandato teria sido outorgado apenas por motivo de saúde e, posteriormente, revogado, não afasta a conclusão de sucessão. Ao contrário, evidencia que a gestão da NPB foi entregue justamente a quem conduzia a MM, assegurando a continuidade das atividades. A substituição posterior de procurador não retira a eficácia jurídica do
mandado
outorgado, tampouco afasta a realidade fática que ele comprova.

Assim, a conjugação dos elementos probatórios — proximidade temporal da baixa da MM e abertura da NPB, vínculo familiar dos sócios, coincidência de localização no mesmo bairro, outorga de poderes de representação e, sobretudo, confissão do sócio em ata notarial — evidencia não se tratar de mera coincidência entre empresas do mesmo ramo, mas sim de sucessão empresarial de fato, com nítida tentativa de reorganização societária para manter a atividade econômica e, ao mesmo tempo, afastar responsabilidades da pessoa jurídica originária.

A jurisprudência
do STJ
é pacífica no sentido de que a sucessão não se restringe à transferência formal de ativos ou empregados, bastando a comprovação da continuidade da exploração da atividade econômica
:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ART.
941, § 3o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no
art
.
941, § 3o, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido
prequestiona
a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes. 2. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os
elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto
social.
Precedentes. 3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora.
4.
Agravo interno não provido
”
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2022)

“
CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
"A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social" (
AgInt
no REsp 1.837.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 7/6/2022).
2.
Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial, bem como considerou que a rescisão contratual se operou sem justo motivo, sobretudo porque não houve verificação de desídia da outra parte. 3. Rever as convicções da Corte de origem, acerca da ocorrência de sucessão empresarial e da ausência de justa causa para a rescisão contratual, demanda reexame de cláusulas contratuais e do
suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2368427 PR 2023/0166790-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

Portanto, diante do conjunto probatório e em prestígio ao princípio da primazia da realidade,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante NPB, mantendo-a no polo passivo da demanda como sucessora de fato da MM Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR

(
Confissão ficta em razão da ausência do autor na AIJ
)

Eminentes pares:

A
apelante N P B Indústria e Comércio de Móveis
Ltda,
sustenta
ainda
, em
preliminar de mé
rito
, a ocorrência de confissão ficta em razão do não comparecimento do autor à audiência de instrução e julgamento, o que, em sua ótica, implicaria também em ausência de interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

A tese, entretanto,
também
não merece acolhida.

De início, ressalta-se que o interesse de agir está consubstanciado na utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, o que se verifica plenamente no caso em apreço, considerando que o autor, após a realização da audiência, apresentou petição expressa requerendo o julgamento do feito (Id.
304577456
), afastando qualquer alegação de desídia ou abandono processual. Logo, não há que se falar em falta de interesse ou em extinção do processo nos moldes do art. 485, III ou VI, do CPC.

No que tange à alegada confissão ficta, cumpre observar que, ainda que o autor não tenha comparecido para prestar depoimento pessoal, os efeitos da confissão, por força do art. 385, §1o, do CPC, não são absolutos, devendo ser apreciados em conjunto com o restante do acervo probatório. Na hipótese, o juízo de origem formou sua convicção com base em provas documentais robustas, consistentes no contrato de compra e venda (Id.
304577352
), boletos emitidos pela fornecedora (Id.
304577350
) e comprovantes de pagamento (Id.
304577351
), os quais, somados à ausência de entrega dos móveis, evidenciam o inadimplemento contratual.

Portanto, à míngua de fundamento jurídico consistente,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir e de confissão ficta suscitada pela apelante, reconhecendo-se a plena regularidade do processamento da demanda e da formação do convencimento do juízo de primeiro grau.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de compra e venda de móveis planejados em 30/05/2018, no valor de R$ 63.000,00, pagos mediante entrada de R$ 30.000,00 e financiamento do saldo junto à instituição financeira Aymoré. Aduziu que, apesar do pagamento integral, os móveis não foram entregues no prazo contratual, caracterizando inadimplemento absoluto.

O Juízo de 1o grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato e condenando solidariamente as requeridas à devolução de R$ 63.000,00, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a fixação de indenização por danos morais decorrentes da não entrega dos móveis planejados adquiridos pelo consumidor.

No caso em exame, restou incontroverso que o autor adimpliu integralmente o contrato, sem que lhe fosse entregue o produto adquirido, fato que caracteriza inadimplemento absoluto do fornecedor. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a esfera da dignidade do consumidor.

A frustração da legítima expectativa do adquirente, que aguardava a entrega e montagem de móveis planejados essenciais ao uso do seu imóvel, gera constrangimento, angústia e transtorno que não se limitam a mero dissabor.

O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), de modo que a indenização é devida independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor. Além disso, o art. 6o, VI, do CDC elenca como direito básico do consumidor a efetiva reparação por danos patrimoniais e morais.

No caso concreto, a demora que perdurou por quase dois anos até a propositura da demanda, sem qualquer entrega do produto ou solução pela via administrativa, representa verdadeiro desrespeito à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e afronta aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF).

A fixação da indenização em R$ 10.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da reparação moral: (i) compensar o consumidor pelos transtornos sofridos; e (
ii
) desestimular práticas semelhantes pelas fornecedoras, em caráter pedagógico-preventivo.

Portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida integralmente, não comportando redução ou exclusão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
,
e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da
condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025